Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em absolvição sumária ou trancamento da ação penal quando os elementos colhidos noticiavam o envolvimento do acusado em acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima.
2. Inviável a condenação do réu se o acervo probatório produzido não demonstra seguramente que ele agiu com culpa ao conduzir seu veículo automotor, tendo dado causa à colisão apurada.
3. Recurso conhecido e provido.